Tribunal: TJMT
Processo: 1016628-33.2026.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016628-33.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ZAQUEU CAMARGO DE SOUZA - CPF: 523.052.441-34 (APELANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1016628-33.2026.8.11.0041

APELANTE:
ZAQUEU CAMARGO DE SOUZA.

APELADA:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO NÃO ATENDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos ajuizada para obtenção de contratos de empréstimo consignado e documentos correlatos, julgou procedente o pedido por reconhecer satisfeita a obrigação exibitória após a apresentação da documentação pela instituição financeira no curso do processo. O autor requer a reforma parcial da sentença para condenar o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que a documentação somente foi fornecida após o ajuizamento da demanda, apesar de prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a apresentação dos documentos pela instituição financeira juntamente com a contestação autoriza sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) estabelecer se o não atendimento prévio do requerimento administrativo justifica a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação dos documentos pretendidos juntamente com a contestação satisfaz o objeto da ação de exibição de documentos e afasta a caracterização de resistência processual ao pedido formulado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nas ações de exibição de documentos quando a parte requerida apresenta a documentação na primeira oportunidade de manifestação em juízo.

A ausência de fornecimento dos documentos na esfera administrativa não configura, por si só, resistência processual apta a justificar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

O requerimento administrativo prévio formulado pelo autor e não atendido pela instituição financeira demonstra que a propositura da ação decorreu da omissão da requerida.

O princípio da causalidade impõe a atribuição das despesas processuais à parte cuja conduta tornou necessária a instauração do processo judicial.

A omissão administrativa da instituição financeira quanto ao fornecimento da documentação solicitada constitui causa determinante para o ajuizamento da demanda e justifica sua condenação ao pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A apresentação dos documentos pleiteados juntamente com a contestação afasta a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos.

A inexistência de fornecimento dos documentos na via administrativa não caracteriza, por si só, resistência processual apta a ensejar honorários sucumbenciais quando a documentação é apresentada na primeira manifestação judicial.

A instituição financeira que deixa de atender requerimento administrativo prévio de exibição documental dá causa ao ajuizamento da ação e deve suportar as custas processuais em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1016628-33.2026.8.11.0041

APELANTE:
ZAQUEU CAMARGO DE SOUZA.

APELADA:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZAQUEU CAMARGO DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, julgou procedente o pedido inicial para reconhecer satisfeita a obrigação de exibição documental em razão da apresentação dos contratos e documentos correlatos pela instituição financeira no curso do processo.

Consta dos autos que o autor alegou a existência de descontos incidentes sobre benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado, afirmando não possuir cópia dos instrumentos contratuais e dos documentos que lastrearam as respectivas operações. Sustentou ter buscado administrativamente a obtenção da documentação, sem êxito, razão pela qual promoveu a presente demanda.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação e juntou aos autos os contratos e documentos relacionados às operações questionadas.

Ao sentenciar o feito, o magistrado singular rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir, reconheceu que os documentos pretendidos foram apresentados pela instituição financeira e julgou procedente o pedido inicial, declarando satisfeita a obrigação exibitória. Contudo, atribuiu ao autor o pagamento das custas processuais, ressalvada a suspensão decorrente da gratuidade da justiça, e deixou de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a instituição financeira somente apresentou os documentos após o ajuizamento da ação, embora previamente notificada para fazê-lo pela via administrativa. Afirma que a conduta omissiva do banco caracterizou pretensão resistida e deu causa ao ajuizamento da demanda, circunstância que impõe a condenação da instituição financeira ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Requer, ao final, a reforma parcial da sentença para condenar o banco recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é restrita à definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais decorrentes da presente ação de exibição de documentos, uma vez que não há insurgência quanto ao reconhecimento da procedência do pedido exibitório nem quanto à efetiva apresentação da documentação pela instituição financeira.

Como se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente demanda objetivando a obtenção de cópias dos contratos de empréstimo consignado e dos documentos relacionados às operações que ensejaram descontos em seu benefício previdenciário.

Por sua vez, a instituição financeira apresentou, juntamente com a peça defensiva, os contratos e documentos pertinentes às operações indicadas na petição inicial, circunstância expressamente reconhecida pelo magistrado sentenciante ao julgar procedente o pedido e declarar satisfeita a obrigação de exibição.

A questão central consiste em definir se tal circunstância autoriza a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

No que concerne aos honorários advocatícios, a irresignação não merece acolhimento.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas ações de exibição de documentos, não há falar em condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a contestação, por inexistir resistência processual ao pedido formulado.

A propósito:

“Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória.”
(AgInt no REsp 1.757.147/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

Com efeito, a finalidade da demanda exibitória consiste justamente na obtenção dos documentos pretendidos. Uma vez apresentados os instrumentos contratuais e os demais documentos correlatos no primeiro momento de manifestação da parte requerida em juízo, resta atendido o objeto da ação, inexistindo resistência judicial apta a justificar a imposição da verba honorária sucumbencial.

A circunstância de os documentos não terem sido fornecidos anteriormente pela via administrativa não altera essa conclusão específica quanto aos honorários advocatícios, porquanto a pretensão resistida apta a justificar a sucumbência deve decorrer da resistência manifestada no próprio processo judicial.

Todavia, conclusão diversa se impõe em relação às custas processuais.

Embora a apresentação dos documentos em juízo afaste a condenação em honorários, não se pode ignorar que a instauração do processo somente ocorreu porque a parte autora não obteve, previamente, a documentação que buscava.

A sentença recorrida, inclusive, rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela instituição financeira, reconhecendo expressamente a existência de requerimento administrativo prévio formulado pelo autor.

Dessa forma, ainda que a instituição financeira tenha posteriormente colaborado com a instrução processual mediante a juntada dos documentos, a sua conduta anterior foi determinante para a propositura da demanda.

Nessas hipóteses, incide o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser suportadas por aquele que deu causa à instauração do processo.

O artigo 85, §10, do Código de Processo Civil dispõe que, nos casos de perda do objeto ou extinção do processo por fato superveniente, as despesas e os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Embora a hipótese dos autos não se enquadre tecnicamente em perda superveniente do objeto, a norma consagra princípio amplamente aplicado pelo sistema processual, segundo o qual a responsabilidade pelas despesas processuais deve recair sobre a parte cuja conduta tornou necessária a provocação da atividade jurisdicional.

Nesse contexto, a omissão administrativa da instituição financeira quanto ao fornecimento da documentação solicitada foi a circunstância que motivou o ajuizamento da ação, razão pela qual as custas processuais devem ser suportadas pela requerida.

Tal entendimento encontra respaldo na orientação recentemente adotada por esta Segunda Câmara de Direito Privado, segundo a qual a ausência de atendimento ao requerimento administrativo justifica a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais, embora não autorize, por si só, a condenação em honorários advocatícios quando os documentos são apresentados no curso do processo.

Assim, merece parcial reforma a sentença apenas para transferir à instituição financeira recorrida a responsabilidade pelo pagamento integral das custas processuais, mantido o afastamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença e condenar o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ao pagamento integral das custas processuais, mantida, contudo, a ausência de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026